Tribunal: TJSP
Processo: 2231786-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de nulidade de ato jurídico cumulada com reconhecimento de extinção de condomínio. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, para fixação de aluguel pelo uso exclusivo do bem. Ausentes os requisitos que autorizam a sua concessão. Obrigação de pagar aluguel que decorrente do direito previsto no art. 1319 do CCB, e requer a prova do condomínio. Partes que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de nulidade de ato jurídico cumulada com reconhecimento de extinção de condomínio. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, para fixação de aluguel pelo uso exclusivo do bem. Ausentes os requisitos que autorizam a sua concessão. Obrigação de pagar aluguel que decorrente do direito previsto no art. 1319 do CCB, e requer a prova do condomínio. Partes que entabularam acordo, no qual constou que o bem foi adquirido pelo Agravado (Paulo), com os recursos da herança por ele recebida. Decisão mantida. Recurso improvido.